Tribunal: CARF
Processo: 10980.720448/2008-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.720448/2008-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.697 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
LIA BRANCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
PRELIMINAR - NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA
Todo o iter do processo administrativo fiscal, previsto no Decreto no
70.235/72, está transcorrendo nos estritos limites da legalidade, vez que, o
contribuinte fora intimado para se manifestar tanto mediante apresentação de
impugnação ao auto de infração, quanto da decisão da DRJ, mediante Recurso
Voluntário.
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).
MULTA DE OFÍCIO
A multa de ofício incide pelo descumprimento da obrigação principal de não
pagamento do tributo a tempo e a modo, sendo que sua aplicação independe de
conduta dolosa do sujeito passivo, conforme previsão do artigo 44 da Lei no
9.430/1996.
JUROS - TAXA SELIC
Incide juros de mora à taxa SELIC sobre o valor do crédito fiscal constituído,
conforme o teor do §3o do artigo 61, da Lei no 9.430/96. Inclusive, os juros
incidem sobre a multa de ofício, de acordo com a Súmula Vinculante CARF no
108

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720448/2008-76
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.697 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720448/2008-76

Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
Relatório

Do lançamento
Trata o presente processo de auto de infração (e-fls. 57 a 62), relativa a imposto
de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução indevida de despesas
médicas, dedução indevida de dependente e dedução indevida de despesas com instrução.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$6.765,48, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

Cientificada, via Edital, em 04/11/2008 (fls. 51/52), a interessada apresentou, em
11/11/2008, a impugnação de fls. 02/04, instruída com os documentos de fls. 05/49,
onde, relativamente à dedução de dependentes, alega que Cecília Maria Branco, nascida
em 07/05/1958, consoante CTPS da contribuinte é declarada dependente para todos os
fins trabalhistas e previdenciários e, portanto, para todos os fins legais. Salienta que a
mesma é interditada nos termos da Lei, conforme Certidão anexa, e esta situação é
perpétua. Aduz que realiza todo o sustento e é responsável pelos atos da interdita,
pagando todas as despesas de acompanhamento médico (psiquiátrico), uma vez que seus
genitores já faleceram, assim, tais despesas não podem ser desconsideradas. Quanto à
Camila Branco Dequech (29/02/1988), argumenta que é sua sobrinha, contribuindo para
a sua educação, efetivando o sustento da mesma, suprindo as despesas médicas e de
instrução.

A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/CTA que, por unanimidade,
em 15/08/2013, no acórdão 06-43.026, às e-fls. 94 a 100, julgou a impugnação parcialmente
procedente.

Recurso voluntário
Ainda inconformada, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls.
106 a 134, alegando, em síntese:
 Cerceamento ao direito de defesa, vez que solicitou dilação de prazo
para apresentação de documentos;
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.697 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720448/2008-76

 Não houve oportunidade para inquirição de testemunhas;
 Os juros e a multa são exorbitantes;
 A senhora Cecília Maria Branco é dependente da contribuinte para
todos os fins, já que interditada;
 Camila Branco Dequech, sobrinha da contribuinte é carente e necessita
de ajuda financeira;
 requer o cancelamento da autuação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 11/09/2013, e-fls. 104, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 02/10/2013, e-fls. 106, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de auto de infração (e-fls. 57 a 62), relativa a imposto
de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução indevida de despesas
médicas, dedução indevida de dependente e dedução indevida de despesas com instrução. A DRJ
julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte improcedente, nos seguintes termos:

Em contrapartida, em face da razoabilidade dos valores, acolhem-se as despesas
próprias havidas com A C Clinica Odontológica Ltda (R$ 50,00) e Doc Center
(R$43,00) e José Maria Simon Mosimann (R$ 300,00), conforme Notas Fiscais à fl. 37
e recibo à fl. 38inferior, que perfazem R$ 393,00 e ensejam o cancelamento de R$
108,07 (R$ 393,00 x 27,5%) de imposto e respectivos consectários legais.

Preliminar de nulidade - cerceamento de defesa
O processo administrativo fiscal é garantia constitucional do contribuinte, de
forma que não é exigido qualquer valor pecuniário para discutir matéria no âmbito da
Administração Pública. Como reza a CRFB/88:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade
ou abuso de poder;
(...)

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.697 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720448/2008-76

O lançamento fiscal é atividade plenamente vinculada à autoridade
administrativa que, naquela situação, entenda pela ocorrência do fato gerador da obrigação, tem
o dever de ofício de constituir o crédito tributário, nos termos do artigo 142 do CTN, sob pena de
prevaricação.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Desta forma, cabe ao contribuinte apresentar documentos e provas de fato
impeditivo, modificativo e extintivo do direito da Fazenda de proceder o lançamento.
Todo o iter do processo administrativo fiscal, previsto no Decreto no
70.235/72, está transcorrendo nos estritos limites da legalidade, vez que, o contribuinte fora
intimado para se manifestar tanto mediante apresentação de impugnação ao auto de infração,
quanto da decisão da DRJ, mediante Recurso Voluntário, que, neste momento, está sendo objeto
de apreciação, conforme se vê pelos artigos 15 e 33 do Decreto retro mencionado, aqui
colacionados:

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Desta forma, a contribuinte teve prazo mais do que suficiente para apresentar
os documentos solicitados pela fiscalização. Por fim, no processo administrativo fiscal, regulado
pelo Decreto em comento, não há previsão normativa para oitiva de testemunhas, sendo ônus do
contribuinte a manutenção de documentos comprobatórios que lhes resguardem os seus direitos.
Desta forma, afasto a preliminar suscitada.
No mérito, o contribuinte replica exatamente os mesmos argumentos
elaborados na impugnação apreciada pela DRJ, não apresentando qualquer fundamento novo,
nem sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas alegações e
que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso,
conforme artigo 57, §3o do RICARF:

Como se verifica claramente, para que a contribuinte possa deduzir a menor Camila
Branco Dequech (29/02/1988), como dependente é necessário que detenha a sua guarda
judicial, requisito que a interessada não alega possuir.
Verifica-se, também, que só haveria previsão legal para deduzir a sobrinha Cecília
Maria Branco, nascida em 07/05/1958 – fl. 21, como dependente, caso houvesse
comprovação da sua absoluta incapacidade e que a interessada fosse sua tutora ou
curadora, o que não restou comprovado nos autos, sendo importante ressaltar que após o
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.697 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720448/2008-76

falecimento da genitora, em 11/07/2005 (fl. 29), a curatela passou para a Sra. CÉLIA
REGINA BRANCO DEQUECH, conforme Termo de Compromisso, datado de
12/09/2005, à fl. 81.
Nesse contexto, tendo a legislação pertinente estabelecido a necessidade de Termo de
Guarda Judicial para que o menor pobre possa ser considerado dependente e, a
necessidade da comprovação da absoluta incapacidade de pessoa que a interessada
porventura fosse sua tutora ou curadora, cabe à esfera administrativa somente aplicar as
normas legais, sem poder apreciar quaisquer outras arguições, inclusive às de cunho
pessoal, pois, a atividade de fiscalização é vinculada e obrigatória, por força do
parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional:
Art. 142 (...)
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim, é de se manter a glosa de dependentes efetuada pelo lançamento.
Relativamente às despesas de instrução, o art. 81 do RIR/1999, cuja base legal é o art.
8o, II, “b”, e §§, da Lei 9.250, de 1995, estabelece:
Art. 81. Na declaração de ajuste anual poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil (creche e educação pré
escolar), e de 1o, 2o e 3o graus e aos cursos de especialização ou profissionalizantes do
contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual de R$ 1.700,00.
§ 1o O limite previsto neste artigo corresponderá ao valor de R$ 1.700,00, multiplicado
pelo número de pessoas com quem foram efetivamente realizadas as despesas, vedada a
transferência do excesso individual para outra pessoa.
O limite individual máximo de R$ 1.700,00 foi alterado para R$ 1.998,00, para o ano
calendário de 2003, pela Lei 10.451, de 2002.
Depreende-se, portanto, que apenas as despesas de instrução própria e de dependentes
seriam passíveis de dedução, caso estivessem devidamente comprovadas. A interessada
não acostou qualquer documento comprovando despesas de instrução nos termos
delineados. Assim, é de se manter a glosa correspondente.
Especificamente quanto à glosa das despesas médicas, é importante observar o disposto
no art. 80 do RIR/1999, cuja base legal é o art. 8o da lei 9.250, de 1995, in verbis:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano calendário será a diferença
entre as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano calendário,
exceto os isentos, os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos
à
tributação definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
(...)
§ 2o O disposto na alínea ‘a’ do inciso II:
(...)
II restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.697 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720448/2008-76

III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.” (Grifou-se).
De acordo com a legislação citada, a dedução de despesas médicas só se aplica àqueles
gastos efetuados, no ano calendário, relativos ao próprio contribuinte e aos de seus
dependentes, assim consideradas aquelas pessoas que foram declaradas e que
preenchem os requisitos legais para figurarem nessa condição na declaração de ajuste
anual.
As pretensas dependentes Cecília Maria Branco e Camila Branco Dequech, conforme já
se esclareceu neste voto, não preenchem os requisitos legais para figurarem como
dependentes da interessada perante a legislação tributária, assim, apenas as despesas
médicas próprias são passíveis de dedução na apuração da base de cálculo do imposto,
quando devidamente comprovadas.
Dessa forma, não há como acolher as despesas referentes ao plano de saúde da Unimed
(fls. 40/44), haja vista tratarem de despesas de não dependentes e não discriminar o
valor correspondente às despesas próprias, além de referirem-se a despesas do ano
calendário de 2004, enquanto o lançamento refere-se ao ano calendário de 2003.
Da mesma forma, não há como acolher as despesas relativas a não dependentes,
supostamente havidas com os profissionais: Regina Tavares Ribas (R$ 750,00
38superior e 39); Sonia Scaff (R$ 1.400,00 – fl. 45), Juliana R Pianowski (R$ 8.135,00
– fls. 48/49) e, as despesas relativas à Tânia Mara Ap. Alberti (R$ 6.030,00 – fl. 46/47),
por se referirem à terapia familiar, necessárias em razão de vários conflitos gerados
através de Cecília Maria Branco, conforme informação da própria contribuinte à fl. 03,
não se podendo, portanto, acolhê-las como despesa passível de dedução na DIRPF da
autuada.

Da multa de ofício
À luz do Direito Tributário, sem adentrar correntes doutrinárias específicas, o
lançamento tributário é didaticamente dividido em três modalidades: lançamento de ofício,
lançamento por homologação e lançamento por declaração.
Conforme dispositivos do Código Tributário Nacional:

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa
nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da
legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária,
a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a
prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente
obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.697 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720448/2008-76

VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional
da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade
especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

No lançamento por homologação o contribuinte tem o dever de apurar e pagar
o tributo por sua conta, antecipando-se a autoridade administrativa.
Atualmente, pelo Princípio da Praticidade, a maioria dos tributos, inclusive o
imposto de renda, estão sujeitos ao lançamento por homologação e, caso o contribuinte não
cumpra seu dever legal, caberá ao Fisco efetuar o lançamento tributário de oficio, cuja
conseqüência é aplicação da multa de ofício de 75%, conforme artigo 44 da Lei no 9.430/96, que,
à época do fato gerador, tinha a seguinte redação:

Art. 44 – Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição;
I – de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo da multa
moratória, de falta de declaração e nos casos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte:
II – cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definidos nos
art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 30/11/1964, independentemente de outras
penalidades administrativas e criminais cabíveis

Não interessa ao presente processo, contudo, como fora mencionado acima, o
lançamento por declaração é aquele em que a autoridade administrativa, frente a uma informação
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.697 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720448/2008-76

prestada pelo sujeito passivo da obrigação tributária, exige o pagamento do tributo (por exemplo,
o IPTU).
Desta feita, como o contribuinte não cumpriu com o seu dever de lançar
devidamente o tributo devido, coube a fiscalização assim proceder, sendo devida a multa de
ofício de 75%.
Da incidência de juros moratórios
Ainda, em que pese as alegações do contribuinte quanto a impossibilidade da
incidência de juros moratórios, calculados à taxa SELIC, a Lei no 9.430/96, no §3o do artigo 61
prevê:

Art.61.Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seupagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.

Já é pacificado por este Conselho que os juros SELIC incidem também sobre a
multa de ofício, conforme o teor da Súmula no 108:

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Vinculante, conformePortaria ME no 129, de 01/04

Por fim, o processo administrativo fiscal não admite prova testemunhal,
conforme o Decreto no 70.235/72. Ainda, não cabe a esta instância a concessão de parcelamento
do crédito tributário devido, vez que depende de lei autorizativa e requer procedimento próprio.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para afastar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-006.697 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720448/2008-76

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital